Tribunal: STM
Processo: 7000487-57.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000487-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e concedeu a ordem de Habeas Corpus para revogar
a prisão preventiva decretada pela MMª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da União da Auditoria da 12ª CJM, Dra. DENISE DE MELO MOREIRA, em desfavor
do Soldado do Exército THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, nos autos do Auto de
Prisão em Flagrante autuado sob o nº 7000155-21.2020.7.12.0012, se por outro
motivo não estiver preso, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:53:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2c1a896
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000487-57.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, Soldado Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADA: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXIGÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES.
LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS.
1. Para o decreto preventivo, não devem ser analisadas apenas as circunstâncias do delito, mas,
somente, se há motivos concretos, no aspecto legal, para a manutenção da custódia provisória.
2. Não restando demonstrado o motivo ensejador da prisão preventiva, necessária a concessão
da liberdade provisória.
Ordem conhecida e concedida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem
de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada pela MMª Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da União da Auditoria da 12ª CJM, Dra. DENISE DE MELO MOREIRA, em desfavor do Soldado do Exército
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o nº 7000155-
21.2020.7.12.0012, se por outro motivo não estiver preso.
Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em favor do Soldado do Exército
THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte da MMª Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM Dra DENISE DE MELO MOREIRA, que
decretou a prisão preventiva do Paciente, por Decisão de 16 de julho de 2020, com fulcro nos arts 254, alíneas
"a" e "b", e 255, alínea "e", ambos do CPPM (Evento 11 do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000155-
21.2020.7.12.0012).
Em breve síntese, de acordo com os autos, o Paciente, em 15 de julho de 2020, nas dependências do 12º
Batalhão de Suprimento - 12º BSUP, em Manaus/AM, foi surpreendido pelo Cabo HENRIQUE SARAIVA DA SILVA
quando trazia consigo, no interior do banheiro do alojamento de serviço, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 0,256g (duzentos e cinquenta e seis miligramas) de cocaína.
Sustenta a Defesa que, após a prisão em flagrante, não houve Audiência de Custódia, tendo sido convertida
em preventiva, de ofício, pela autoridade judiciária, quando, no seu entender, poderiam ter sido decretadas
outras medidas cautelares, como a menagem.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:53:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2c1a896
Assim, aponta não haver justificativa plausível para a decretação da medida extrema, a qual representa
verdadeira antecipação de pena, sendo, portanto, ilegal.
Liminarmente, a Impetrante requereu a concessão de liberdade provisória ao Paciente. No mérito, pugna pela
confirmação da medida liminar.
Por Despacho de 20 de julho de 2020, o Presidente desta Corte Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS solicitou as informações necessárias à instrução do feito à autoridade apontada como coatora,
reservando-se à posterior apreciação do pleito liminar (Evento 6).
Em 22 de julho de 2020, a MMª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM Dra
DENISE DE MELO MOREIRA, por meio do Ofício nº 370/20-JMU/12ªCJM, informou o seguinte, in verbis (Evento
9):
"(...) III- Em 16/07/20020 foi decretada a prisão preventiva do flagranteado, com fundamento
no artigo 254, alíneas "a" e "b" c/c o artigo 255, alínea "e", ambos do CPPM, tendo em vista
que o custodiado foi flagrado, portando trouxa contendo cocaína, no interior de banheiro
dentro da OM junto com outros dois colegas de farda que consumiram a substância,
conforme depoimento do próprio flagranteado, constituindo-se, portanto, conduta aviltante aos
princípios basilares das Forças Armadas. Por conseguinte, o Mandado de Prisão nº 04/20 foi
cumprido em 17/07/2020;
IV - Destaca-se a não realização de audiência de custódia, tendo em vista a Recomendação n°
62, de 17 de março de 2020, do CNJ, editada diante do período atual de restrição sanitária
devido à pandemia referente à COVID-19, bem como o Ato n° 3000/2020 do STM prorrogou até
31 de julho de 2020 as medidas protetivas relativas ao período de restrição sanitária;
V- Note-se, ainda, que, pelo registro fotográfico (evento 5, doc 2, fl. 10 do pdf e evento 5, doc.
3, fl. 1 a 5 do pdf dos autos do APF) e exame de higidez física (evento 5, doc. 2, fl. 9 do pdf dos
autos do APF), não se encontram evidenciados indícios de possível tortura ou maus tratos
advindos desta prisão. Salienta-se que no referido exame de higidez física o médico
diagnosticou o custodiado como paciente hígido em bom estado geral e constou pequena lesão
na perna do flagranteado, levemente edemaciada e hiperemiada, sem sangramento, devido à
trauma no beliche do quartel, não apontando, portanto, como causa dessa lesão maus tratos
ou torturas advindas da prisão. Para eximir eventuais dúvidas quanto à transcrição constante
no referido laudo médico, consta nos autos a certidão consignada no evento 22 dos autos do
APF; (...)"

Na mesma data, o Ministro-Presidente indeferiu a medida liminar requerida, apontando que a Decisão ora
guerreada foi bem fundamentada e por tratar-se de pleito que se confunde com o próprio mérito da ação
constitucional (Evento 11).
Em parecer de 27 de julho de 2020, da lavra da Subprocuradora Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo conhecimento do Writ e denegação da ordem (Evento 17).
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende a Impetrante a concessão de liberdade provisória ao Soldado do Exército THIAGO GONÇALVES
NOGUEIRA, que encontra-se PRESO nas dependências do 12º Batalhão de Suprimentos, em Manaus-AM, desde
o dia 15 de julho de 2020, em razão de sua prisão em flagrante por estar portando substância entorpecente no
interior do alojamento daquela OM, que, posteriormente, com a emissão de laudo preliminar de constatação,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:53:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2c1a896
verificou-se ser "cocaína". Assim, restou denunciado como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Para tanto, aponta a Impetrante a inexistência de fundamento para a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, sobretudo porque não houve pleito do Ministério Público Militar ou da autoridade militar nesse
sentido, tendo a Magistrada a quo agido de ofício.
Consta nos autos que a autoridade apontada como coatora fundamentou sua Decisão nos arts. 254 e 255,
alínea "e", do CPPM, por considerar ter restado evidente a "violação da hierarquia e disciplina, haja vista os
depoimentos colhidos, que apontam ter o Paciente sido flagrado portando trouxa contendo cocaína, no interior
de banheiro dentro da OM junto com outros dois colegas de farda que consumiram a substância", "conduta
aviltante aos princípios basilares das Forças Armadas".
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, no sentido de que a prisão processual somente deverá ser mantida em
caráter excepcional, mediante decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito
constitucional previsto no art. 93, inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Destaco, a princípio, que a Denúncia oferecida em desfavor do Paciente já foi devidamente recebida, tendo
sido deflagrada, portanto, a Ação Penal Militar nº 7000163-95.2020.7.12.0012, a qual já está em pleno
andamento, tendo havido, inclusive a citação do Acusado.
Da simples leitura da Denúncia decorre a gravidade do delito imputado ao Paciente, principalmente no que
toca à hierarquia e à disciplina. Sem dúvida, o atentado a tais pilares perfaz comportamento que deve ser
repudiado e fortemente combatido, fato que será devidamente apurado na ação penal militar.
Igualmente certo que ocorrências de tal ordem causam grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da ordem interna,
necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas em seus exatos termos.
Contudo, neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser redundante, pois integra a
própria figura típica, não nos cabe e não pode ser alegada como motivação idônea para prisão cautelar.
Óbvio que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas
igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto,
tendo o Paciente permanecido preso por mais de 2 (duas) semanas, considero já terem se arrefecido os ânimos
no âmbito da Organização Militar, pois a manutenção no cárcere por todos esses dias já fez com que restasse
evidenciada para ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder Judiciário não tolera atentados aos
preceitos basilares das Forças Armadas, principalmente no que tange ao uso de psicotrópicos no interior dos
quarteis.
Desse modo, após a pronta resposta das autoridades militar e judiciária em relação ao caso em apreço, a
rotina da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade acerca das providências decorrentes da
flagrância do delito já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com a concessão da liberdade
provisória, a fim de que possa o Paciente responder à Ação Penal Militar em liberdade, por serem uma
decorrência natural do processo penal, podem até causar comentários, mas não possuem mais o poder de ferir
de morte os preceitos basilares que regem a vida na caserna.
Em que pese a potencialidade da cocaína, substância encontrada em poder do Paciente, em causar
dependência química, isso não pode ser determinante para a manutenção da prisão. A menção ao psicotrópico
integra a Denúncia e será objeto do processo penal. Assim, a prática do tipo específico de porte de drogas,
apesar da premente necessidade de combatê-lo no seio da sociedade e, principalmente, no interior dos
aquartelamentos, por si só, não pode lastrear o decreto preventivo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:53:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2c1a896
Friso, por oportuno, que a Denúncia sequer faz apontamentos de que o Paciente compartilhou o entorpecente
com outros colegas de caserna e que nem há indicativo de possível conduta de tráfico.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas e nem pode ser antecipação de pena,
mas, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos concretos. Sem embargo, para o decreto
preventivo, não devem ser analisadas as circunstâncias do delito, mas, somente, se há motivos, no aspecto
legal, para a manutenção da custódia provisória.
Certo é que, nesta via estreita do Habeas Corpus, vedado ao julgador analisar as nuances do fato que não
tenham relação com a prisão. Tal providência está afeta ao Conselho Permanente de Justiça, que julgará a
Ação Penal Militar. Assim, a gravidade abstrata do delito praticado, mesmo que aviltante aos preceitos
basilares das Forças Armadas, não se presta, por si só, a lastrear a prisão preventiva. Esse aspecto deve ser
demonstrado ao longo da instrução processual e analisado pelo Conselho Permanente de Justiça durante o
julgamento, tudo sob o manto do Contraditório e da Ampla Defesa.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do Órgão Colegiado de 1ª instância
para, considerando a gravidade e as circunstâncias do fato denunciado, manter o Paciente preso. Se houver
necessidade premente de mantê-lo encarcerado, imprescindível a demonstração inequívoca das razões para
tal medida.
Nesse mote, para determinação da prisão e para sua manutenção, o magistrado não pode se furtar à indicação
fática precisa das razões para a custódia. Não havendo lastro em acontecimentos reais e robustos, abusiva a
ordem de prisão.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto preventivo, posiciona-se o Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS
EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no
processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não
pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio
da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite
qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em
sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou,
liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente
com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida
liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado". (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016). (grifos nossos).
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando de condenação
recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade, o que
não restou claro neste caso.
Assim, não se presta a custódia provisória a impor uma execução penal antecipada, circunstância que viola o
postulado da Presunção de Inocência, ainda mais se considerarmos que, eventualmente condenado, ao
Paciente será concedido o cumprimento de pena em regime aberto.
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
o que evita encarceramentos prematuros e promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário retrocesso.
Ainda que haja discussão acerca de que tal Princípio não seja absoluto para a manutenção da prisão, negando-
se o direito de recorrer em liberdade, deve haver fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a
mera transcrição de requisito legal, muito menos a gravidade abstrata dos delitos, que sequer foram julgados.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:53:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2c1a896
Nesse mote, inaceitável a manutenção do Paciente no cárcere por tempo indeterminado, pois sua manutenção
na prisão, cautelarmente, é medida desproporcional, consubstanciando-se em odiosa antecipação de execução
penal que não se sabe se a ele será impingida.
No que concerne à não realização da audiência de custódia, essa, por si só, considerando a realidade que ora
se apresenta, que culminou com a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, não pode ser tida
como ilegal.
Portanto, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do
CPPM, não havendo fundamento para a manutenção da prisão preventiva do Paciente.
Isso posto, voto pelo conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva
decretada pela MMª Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM Dra DENISE DE
MELO MOREIRA em desfavor do Soldado do Exército THIAGO GONÇALVES NOGUEIRA, nos autos do Auto de
Prisão em Flagrante autuado sob o nº 7000155-21.2020.7.12.0012, se por outro motivo não estiver preso.